Tribunal: TJDFT
Processo: 0713785-95.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA, MENORIDADE RELATIVA E RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ROUBO MAJORADO. EMBRIAGUEZ/ENTORPECIMENTO VOLUNTÁRIO. ACTIO LIBERA IN CAUSA. REDUÇÃO DA PENA. INCABÍVEL. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CABIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA. INCABÍVEL.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações contra a sentença condenatória pelo crime de roubo majorado (art. 157, §2o, II e VII, do Código Penal)
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. (I) examinar a possibilidade de redução da pena em razão do estado de embriaguez do acusado no momento dos fatos; (II) verificar a alegada participação de menor importância de um dos apelantes; (III) aferir a possibilidade de desclassificação para o delito de apropriação indébita.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de interesse resta configurada quando o acolhimento da pretensão recursal não é capaz de garantir utilidade (melhor situação jurídica) à parte insurgente, seja porque o ponto atacado lhe foi favorável ou porque a decisão não repercutiu sobre a sua esfera jurídica.
4. A teoria da actio libera in causa defende que somente em razão de caso fortuito ou força maior o consumo acidental de álcool ou substâncias entorpecentes tem o condão de excluir ou diminuir a responsabilidade penal do agente.
5. Não há ‘participação de menor importância’ na prática do delito de roubo majorado quando o agente contribui de forma eficaz para a empreitada delituosa, em coautoria, ao garantir a superioridade de forças em face do ofendido e ao assumir a direção do veículo subtraído, fatos fundamentais para o sucesso da empreitada criminosa.
6. O Código Penal Brasileiro, como regra, adotou a teoria monista, unitária ou monística, segundo a qual todos os agentes que concorreram para a prática da infração penal, por ela respondem igualmente. É o que dispõe o art. 29 do CP: “quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade”.
7. Inviável a desclassificação para o crime de apropriação indébita, pois esta pressupõe uma retenção indevida do bem pelo agente, após a entrega voluntária pela parte ofendida. No caso, não houve a entrega do bem de forma espontânea, mas mediante grave ameaça e com uso de arma branca, estando caracterizado o delito de roubo.
IV. DISPOSITIVO
8. Recursos parcialmente conhecidos e, na parte conhecida, desprovidos.
______
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 29, 157 e 168; CPP, art. 577.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1869670, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 29/05/2024. TJDFT, Acórdão 1735892, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 27/7/2023. TJDFT, Acórdão 1268702, Rel. Des. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 23/07/2020.